Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO ILEGAL DE SOLO. LAVAGEM DE DINHEIRO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECEBIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. ATIPICIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
I – O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
II - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
III – Ordem denegada.